Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725774-05.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: CAROLINA VIEIRA VALADAO EMBARGADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO Consta dos autos que, indeferido o processamento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC, foi manejado agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), tendo a Excelsa Corte proferido despacho no sentido de que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE com Agravo n. 835833 – Tema n. 800). Em observância ao aludido despacho, esta Presidência proferiu decisão no ID 49174776 para indeferir o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Ato contínuo, a recorrida opõe embargos de declaração (ID 49313562), alegando omissão quanto à aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, que prevê a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do suposto trabalho adicional realizado em grau recursal. De início, registre-se que os embargos não devem ser conhecidos, pois incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário. Anote-se que o §2o do artigo 1.030 do CPC prescreve o recurso próprio à impugnação de tal decisão, a saber, agravo interno. Saliente-se que foi aplicada a sistemática da repercussão geral na hipótese. Assim, os embargos de declaração não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Para tanto, cabe registrar o entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Observa-se que o legislador foi categórico e diligente em diferenciar o recurso cabível para a impugnação de decisões no âmbito de análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, não prescreveu nenhuma possibilidade de fungibilidade recursal de um pelo outro. Quanto à majoração de honorários, é cediço que o art. 85, § 1o, do diploma processual, prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, os quais são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Nos termos do §11 do citado artigo, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. Nessa perspectiva, nota-se que o recurso extraordinário manejado nos autos foi submetido apenas a exame prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade. Ou seja, não foi inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, por não ter sido o apelo extremo julgado pela Excelsa Corte, não há que se falar em majoração de honorários sucumbenciais na forma pleiteada. Por fim, deixo de conhecer dos embargos de declaração de ID 49313562. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal